Tribunal: TJSP
Processo: 0011861-71.2007.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA -Inicial com vícios na determinação do polo passivo – Dúvida acerca dos reais proprietários dos imóveis que inviabilizaram a correta citação - Apresentação de memorais descritivos em momentos não oportunos – Vícios da inicial com prejuízo ao regular andamento do processo – Extinção do processo sem resolução do mérito mantida – Gratuidade da justiça que não

Ementa:
PROCESSO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA -Inicial com vícios na determinação do polo passivo – Dúvida acerca dos reais proprietários dos imóveis que inviabilizaram a correta citação - Apresentação de memorais descritivos em momentos não oportunos – Vícios da inicial com prejuízo ao regular andamento do processo – Extinção do processo sem resolução do mérito mantida – Gratuidade da justiça que não isenta a parte no pagamento de honorários advocatícios – Honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa – Recurso dos autores desprovido e recurso do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133058
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011861-71.2007.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que são apelantes/apelados
WALDIR COSTA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e TEREZINHA TRIGLIA
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes ALESSANDRO AMBROSIO
ORLANDI (REPRESENTANTE DE JOÃO BATISTA E TANIA REGINA), JOÃO
BATISTA CASARI e TANIA REGINA CASARI, Apelados ANA PAULA MIRANDA
DOS SANTOS, JOSÉ GARCIA LOPES NETO, SHINJI YOSHIMOTO, MILENE DE
SOUZA LEÃO RODRIGUES, JOSÉ RODRIGUES, JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR,
LEOPOLDO HENRIQUE DE SOUZA LEÃO, MARIANA DE SOUZA LEÃO,
CLAUDIO DOS SANTOS, SUZANA PEREIRA DOS SANTOS, ALL - AMÉRICA
LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A (FERROBAN - FERROVIAS
BANDEIRANTES S/A), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E
TERCEIROS INTERESSADOS, CLAUDEMIR BALDIN, CLÁUDIA CRISTINI
BRAGA BALDIN, ROGÉRIO MONTES BARDELIN, ANGELA DE BARROS
CISNEROS
BARDELIN,
SÉRGIO
NOBORU
UEDA
e
REGIANE
RESINA
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso dos autores e deram provimento ao recurso do réu. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011861-71.2007.8.26.0637
2
VOTO No 51148
APELAÇÃO No 0011861-71.2007.8.26.0637 - Tupã
APELANTES Waldir Costa Santos, Tereza Triglia Santos e Alessandro
Ambrosio
APELADOS Milene de Souza Leão Rodrigues, José Rodrigues Junior,
Leopoldo Henrique de Souza Leão, Mariana de Souza Leão, Claudio dos
Santos, Suzana Pereira dos Santos, João Batista Casari, Tania Regina
Casari, Shinji Yoshimoto, Ana Paula Miranda dos Santos e outros
TERCEIRO INTERESSADO Jose Garcia Lopes Neto
JUÍZA Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
PROCESSO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA -Inicial
com vícios na determinação do polo passivo Dúvida acerca
dos reais proprietários dos imóveis que inviabilizaram a
correta citação - Apresentação de memorais descritivos em
momentos não oportunos Vícios da inicial com prejuízo ao
regular andamento do processo Extinção do processo sem
resolução do mérito mantida Gratuidade da justiça que não
isenta a parte no pagamento de honorários advocatícios

Honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa
Recurso dos autores desprovido e recurso do réu provido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 1103/1109 (objeto de embargos de
declaração rejeitados a fls. 1132/1135), em que foi julgada extinta sem resolução de mérito
“ação de usucapião” (fls. 1), com fundamento no artigo 485, IV e VI, do CPC, ajuizada
por Waldir Costa Santos e Terezinha Triglia Santos. Os Autores restaram isentos de verbas
sucumbenciais. Inconformados, apelaram os vencidos (fls. 1118/1131), alegando em sede
de preliminar a suspeição da magistrada que proferiu a sentença, sob o argumento de que
teria relacionamento amoroso com um dos réus. No mérito, sustentaram que houve
exercício da posse dos imóveis por mais de vinte anos, com documentos comprobatórios
juntados aos autos. Argumentaram que, diferentemente do exposto na sentença, todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011861-71.2007.8.26.0637
3
proprietários tabulares e confrontantes foram regularmente citados. Por fim, aduziram que
o processo fora julgado prematuramente, sem a devida instrução processual. Requereram,
assim, a anulação da sentença pela suspeição da Juíza de Direito, ou, o provimento do
recurso para reconhecimento da usucapião. Apelou, também, o réu Alessandro Ambrosio
Orlando (fls. 1139/1142), pugnando pela fixação de honorários advocatícios em
decorrência da sucumbência do autor. Apresentadas as contrarrazões (fls. 1160/1164;
1165/1168;
1170/1177;
1183/1187),
o
Ministério
Público
manifestou-se
pelo
desprovimento dos recursos (1190/1192). Os autos foram remetidos a esta Corte, a
Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação sobre o feito (fls. 1196/1198).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
O recurso dos autores não comporta provimento.
No que tange à alegação de suspeição da Juíza de Direito que proferiu a
sentença, não fora identificada qualquer irregularidade por este Tribunal, conforme
decisões de fls. 1204/1208 e 1209/1210. Nada resta a ser discutido sobre o tema.
No mérito, é certo que, para o sucesso na ação de usucapião extraordinária,
evidencia-se a necessidade da presença de quatro requisitos: posse mansa e pacífica
(“possessio ad usucapionem”), transcurso de lapso temporal (“tempus”), ânimo de dono
(“animus domini” ou “animus rem sibi habendi”) e coisa (bem) hábil (“res habilis”).
Nesse aspecto, é certo que “Possui a coisa como sua quem não reconhece a
supremacia do direito alheio. Ainda que saiba que a coisa pertence a terceiro, o
usucapiente se arroga soberano e repele a concorrência ou a superioridade do direito de
outrem sobre a coisa” (Francisco Loureiro, Código Civil Comentado, São Paulo, coord.
Min. Cezar Peluso, 2011, Manole, pág. 1232).
In casu, não há como precisar se os imóveis de matrículas 26.083, 26.084,
36.289, 36.290, foram corretamente descritos no processo e se todos os confrontantes e
proprietários foram devidamente citados.
Com efeito, o processo apresenta diversas imprecisões insanáveis. Na inicial
os autores indicam como proprietários do lote de matrícula 36.289 Cláudio dos Santos e
Suzana Pereira dos Santos. Entretanto, restou comprovado que tal imóvel pertencia, a
época, a Shinji Yoshimoto (fls. 72/80). Outrossim, pelo que consta nos autos, este imóvel
em específico fora desmembrado em diversos outros (fls. 1016/1026), inclusive com uma
parte doada ao Município de Tupã (fls. 1007/1010), de que não se cogitou integrar o feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011861-71.2007.8.26.0637
4
Além de toda divergência sobre a real propriedade dos imóveis objetos da
demanda, os autores deixaram de apresentar memoriais descritivos em momento oportuno,
descumprindo, por diversas vezes, ordem judicial para sanar o vício (fls. 52, 54, 137, 195).
Os primeiros memoriais descritivos dos imóveis de matrículas 26.083 e
26.084 foram juntados em fls. 200/204, elaborados por técnico agrimensor, com a
apresentação da complementação abrangendo os outros dos imóveis nas fls. 399/406, sete
anos após a propositura da ação e depois da apresentação de contestação por parte dos
requeridos.
Diante de toda situação gerada por parte dos autores no protocolo da inicial,
sem indicação correta e atual dos proprietários dos imóveis, bem como dos confrontantes,
resta correto o entendimento da Juíza de Direito a quo de que houve irregularidades
processuais no curso da ação que comprometeram em termos definitivos seu
prosseguimento regular.
Nesse sentido, mutatis mutandis, já decidiu esta Câmara em recente julgado,
PROCESSO CIVIL Usucapião Sentença de indeferimento da inicial e
consequente extinção, sem julgamento de mérito, do processo Ausência de
descrição precisa da área a ser usucapida Indeferimento da inicial é medida de
rigor Decisum mantido Apelo não provido (Apelação Cível no 1004102-
92.2014.8.26.0637-Tupã, 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, Relator Des. Rui Cascaldi; Órgão Julgador, em 24/01/2020, DJe
24/01/2020)
Acerca dos honorários advocatícios, já decidiu o Colendo Supremo Tribunal
Federal no sentido de que “o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção
absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los
enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da
concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a
garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si”. (RE 249.003 ED, Relator
Ministro Edson Fachin, voto do Ministro Roberto Barroso, em 9/12/2015, DJe 10/5/2016).
Nesse sentido, de acordo com o artigo 85, §2o, do CPC e sendo os autores
sucumbentes na ação, reforma-se a sentença apenas para fixar honorários advocatícios ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011861-71.2007.8.26.0637
5
patrono do réu apelante, por equidade, em R$ 5.000,00, observado o artigo 98, § 3o, do
CPC.
Nega-se, assim, provimento ao recurso dos autores e dá-se provimento ao
recurso do réu.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator